Tribunal: TJSP
Processo: 0004642-13.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime aberto. Exame criminológico que anota conclusão multidisciplinar favorável, incluindo relatórios social, psicológico e psiquiátrico. Quadro positivo da assimilação terapêutica penal pelo agravado, também demonstrado pela ausência de faltas disciplinares e pelo estudo e trabalho

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime aberto. Exame criminológico que anota conclusão multidisciplinar favorável, incluindo relatórios social, psicológico e psiquiátrico. Quadro positivo da assimilação terapêutica penal pelo agravado, também demonstrado pela ausência de faltas disciplinares e pelo estudo e trabalho desenvolvidos durante o cárcere. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Recurso improvido.